Tribunal: TJSP
Processo: 0016414-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0016414-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é impetrante/paciente
SERGIO SORGI FILHO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE ITAPETININGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0016414-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14.433
2
Habeas Corpus no: 0016414-78.2020.8.26.0000
Comarca: Itapetininga
Impetrante/Paciente: Sérgio Sorgi Filho
Juiz de primeiro Grau: Dr. Alessandro Viana Vieira de Paula
VOTO No: 14.433
HABEAS CORPUS Pretensão de reformar decisão que
indeferiu pedido de livramento condicional - Pedido que foi
objeto de análise em outro habeas corpus Ausência de
novos fatos.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.
1. Sérgio Sorgi Filho impetra o presente habeas corpus, com
pedido liminar, em seu próprio favor, alegando que sofreria constrangimento ilegal por
parte do E. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais de Itapetininga, nos autos de
no 0375.935.
Alega o impetrante que formulou pedido de livramento
condicional e que tal pretensão foi indeferida, uma vez que o MM. Juiz singular considerou
que a prática de falta grave interrompe o lapso temporal para aquisição do benefício.
Requer o imediato deferimento do livramento condicional,
sustentando o preenchimento dos requisitos legais (fls. 1/4).
É o relatório.
2. Trata-se de pedido idêntico ao anteriormente deduzido no
habeas corpus no 0003320-63.2020.8.26.0000, julgado por esta Colenda Câmara em
17/03/2020.
Cabe lembrar, a respeito, o seguinte precedente do Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0016414-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14.433
3
“Habeas corpus. Reiteração do pedido. 1. Quando a
impetração é mera reiteração de pedido anteriormente
examinado, sem qualquer fato novo, não se conhece do
pedido” (JSTJ 26/270).
3. Diante do exposto, pelo meu voto não se conhece da
impetração.
CESAR MECCHI MORALES
Relator